Tribunal: TJDFT
Processo: 0739028-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No processo: 0739028-88.2025.8.07.0000 PACIENTE: BRUNO BASQUES DA SILVA IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: 1a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Cuida-se de AGRAVO INTERNO (ID 77082147) interposto pela Defesa Técnica (Defensoria Pública do Distrito Federal) em face da decisão monocrática desta Relatoria (ID 76259254), a qual indeferiu o processamento do “habeas corpus” impetrado em face de acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, nos autos PJe n. 0700741-53.2025.8.07.0001. Conheço do Agravo Interno, por ser via adequada de impugnação de decisão monocrática do Relator, nos moldes do artigo 265 do RITJDFT e artigo 1.021 do Código de Processo Civil. Não há motivos que justifiquem a reconsideração da decisão que indeferiu o processamento do “writ”, haja vista que a análise das alegações do impetrante demandaria a revisão do entendimento firmado pela Turma Recursal, o que é inviável na via eleita, por não se tratar de error in procedendo. 2. Remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para apresentar resposta ao agravo interno, conforme artigo 265, § 4o, do RITJDFT. Cumpra-se. Brasília, 8 de outubro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator